Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009399-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Financiamento do SUS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS-MT - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE –
AGRAVO INTERNO– AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas à retomada de obra da unidade básica de saúde Jd. Umuarama/Dr. Fabio, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público,

segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1011396- 36.2021.8.11.0002, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando ao Agravante que apresente um plano de execução das medidas necessárias ao atendimento das necessidades do Hospital Regional de Rondonópolis, no prazo de quinze dias, observando as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, admite-se o controle jurisdicional do ato administrativo, quanto à análise de aspectos de legalidade e abuso de poder, mostrando-se indevido ao Poder Judiciário adentrar ao mérito, quanto à discricionariedade do ato da Administração Pública.

Assevera que a implementação de políticas públicas depende de prévia dotação orçamentária.

Argumenta que, o prazo designado pelo Juízo de 1o Grau torna o cumprimento da obrigação inexequível. Afirma que, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, bem como, não será concedida tutela antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

A concessão do efeito suspensivo foi indeferida. (id. 90042477). Por conseguinte o ente público estadual interpôs agravo interno.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (id. 99301986) e nas contrarrazões ao agravo interno, pugna pelo não conhecimento do agravo interno visto que se trata dos mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento. (Ids. 99301988 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre pontuar que, estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública
com pedido de tutela urgência de natureza antecipada no
1011396-36.2021.8.11.0002
, ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso.

A parte autora objetiva, que sejam providenciadas todas as adequações necessárias e obrigatórias, que ainda não foram fornecidos, conforme noticiado pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, sendo, diversos materiais hospitalares essenciais que se encontram em falta no hospital regional do Município de Rondonópolis. A
saber: (...)
“1. Recursos Materiais da UTI Adulto: Ausência de dispositivo para elevar, transpor e pesar o paciente, item obrigatório conforme Resolução CFM no 2056/2013, RDC Anvisa no 07/2010 e Portaria MS/GM 930/12; 2. Enfermaria – Quartos de Internação – Unidade de Internação – Clínica Médica: Não dispõe de chamada de enfermagem, item obrigatório conforme Resolução CFM no 2056/2013 e RDC Anvisa no 50/2002; 3. Sala de recuperação pós-anestésica – SRPA – centro cirúrgico – RPA: ausência de ventilador pulmonar à pressão e/ou volume, item obrigatório conforme Resolução CFM no 2056/2013 e Resolução CFM no 1802/2006; 4. Ausência de chamada de enfermagem na enfermaria, quartos de internação, unidade de internação clínica cirúrgica; 5. Ausência de chamada de enfermagem na enfermaria, quartos de internação, unidade de internação clínica ortopédica; 8. Equipamentos não disponíveis e obrigatórios na sala de emergência do Pronto Atendimento: - Oftalmoscópio; - Marca-passo cardíaco externo transtorácico temporário com eletrodos e gerador; - Dispositivo para elevar, transpor e pesar o paciente; - Poltrona com revestimento impermeável; - Refrigerador com temperatura interna de 2 a 8o exclusivo para guarda de medicamentos, com monitoração e registro de temperatura; 9. Equipamentos não disponíveis nas salas cirúrgicas – centro cirúrgico: Foco cirúrgico com bateria, item obrigatório conforme a Resolução CFM 1802/2006 e Resolução CFM no 2056/2013;(...)”

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente
a tutela de urgência de natureza antecipada
, para que o Estado de Mato Grosso apresentasse um plano de execução das medidas necessárias para atendimento das necessidades do Hospital Regional do Município de Rondonópolis, descritas em petição inicial, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias
,
observando ainda as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Pois bem.

Entendo que, neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário
, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, ou seja, não pode determinar a maneira como o Poder Executivo vai implementar suas políticas públicas.

Na presente hipótese, os pedidos formulados pelo Ministério Público dizem respeito à adoção de diversas medidas
adequações necessárias e obrigatórias, tendo em vista r
elatório de Vistoria elaborado pelo CRM, que aponta inúmeras irregularidades/inconformidades, sendo, contudo, tais questões relativas ao mérito administrativo.

É cediço que o problema narrado na inicial não é um caso isolado na cidade de Rondonópolis-MT, demais municípios também podem estar desatendidos de assistência à saúde e talvez tenha maiores prioridades em relação ao Hospital Regional de Rondonópolis-MT.

Ademais, para que haja a realização de obra pública deve ser precedida de planejamento orçamentário, procedimento licitatório e deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal; papéis típicos do Poder Executivo, na qual não cabe o Judiciário imiscuir-se, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2o da Constituição Federal.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4a ed., Forense, p. 248).

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2o da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Desse modo, forçoso concluir-se que é de competência do Poder Executivo implementar suas políticas públicas e analisar o orçamento disponível para tal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para julgar o pedido da ação civil pública improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022